Tribunal: TJSP
Processo: 2251410-26.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Art. 1.040, II, DO CPC. Valores referentes à GASA – Gratificação por Atividade de Suporte Administrativo. Fase de cumprimento. Lei no 11.960/09. Apuração dos valores devidos que deve observar o quanto decidido pelas Cortes Superiores. Temas 810/STF e 905/STJ. Modificação do valor fixado a

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO D. PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Art. 1.040, II, DO CPC. Valores referentes à GASA – Gratificação por Atividade de Suporte Administrativo. Fase de cumprimento. Lei no 11.960/09. Apuração dos valores devidos que deve observar o quanto decidido pelas Cortes Superiores. Temas 810/STF e 905/STJ. Modificação do valor fixado a título de honorários advocatícios, dadas as circunstâncias peculiares do caso. Acórdão alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251410-26.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RUYTHER
CAMPOS, ENOE MACIEL RUFINO, LAURINDA BUZZO ESPARZA, JOSE
LAZARIN, JORGE CLEMENTINO, IVONE DE QUEIROZ ACCIOLY LINS,
FILOMENA REGINA MORGAN DE PAULA, EURIDICE SANTOS FLORENCANO,
LAURO BAPTISTA DE CARVALHO, EMILIO BENEDICTO GOUVEIA FARES,
ELISABETE DIAS TOLEDANO SANCHES, DOMINGOS DUARTE GARCIA,
CLAUDIA ALBERS AVOGLIO, AURELIA ARCHANJA PROCACI MOULIN,
ANTONIO DE MIRANDA BRUNO, AGNES AYRES FERNANDES MORAES,
OSVALDO ESTRACINE, VANDERLEI APARECIDO CUSTODIO, SEBASTIANA
DOS SANTOS, SAMUEL JUSTINO GALVAO, ROBERTO SALES D ARCADIA,
PAULO DE CAMARGO, OSVALDO FRANCISCO, MARIA ELENA NUNES
CORDEIRO DOS SANTOS, OSMAR CORREA DE NEGREIROS, ORAIDES LUIZ
BATISTA, NAIR MARQUES CANDIDO DE OLIVEIRA, MARLY GASBARRO
MARQUES BONFA, MARIA IRIA REIS e MARIA HELENA POLETI, é agravado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação, adequaram o acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251410-26.2016.8.26.0000 -Voto no 35812 a
2
VOTO No 35812
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2251410-26.2016.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: RUYTHER CAMPOS E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ: DR. RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
RECURSOS REPETITIVOS. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS
POR
DETERMINAÇÃO
DO
D.
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
Art. 1.040, II, DO CPC. Valores referentes à GASA
Gratificação por Atividade de Suporte Administrativo.
Fase de cumprimento. Lei no 11.960/09. Apuração dos
valores devidos que deve observar o quanto decidido
pelas Cortes Superiores. Temas 810/STF e 905/STJ.
Modificação do valor fixado a título de honorários
advocatícios, dadas as circunstâncias peculiares do
caso. Acórdão alterado.
I) Os presentes autos foram devolvidos em
18.05.2020 por determinação do D. Presidente da Seção de Direito
Público em cumprimento ao artigo art. 1.040, II, do CPC.
Trata-se de agravo de instrumento tirado por
RUYTHER CAMPOS E OUTROS da decisão proferida nos autos de ação
de procedimento comum ajuizada em face da FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, já em fase de cumprimento, a qual acolheu a
impugnação da executada e homologou o cálculo por ela apresentado,
condenando ainda os exequentes a pagar honorários de R$5.000,00.
A demanda originária tinha por objetivo a
condenação da FESP a pagar aos autores os valores referentes à “GASA
Gratificação por Atividade de Suporte Administrativo”. Iniciada a fase
de cumprimento, a Fazenda impugnou a conta alegando que o título
executivo determinou a aplicação da Lei no 11.960/09 a partir de sua
vigência, norma esta que permanecia aplicável no período que antecede
a expedição do precatório conforme determinado pelo C. STF na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251410-26.2016.8.26.0000 -Voto no 35812 a
3
modulação dos efeitos do julgamento da ADI no 4357. Os autores, de
seu turno, alegaram que o citado diploma já foi declarado
inconstitucional por arrastamento, o que resultaria em restauração da
norma que vigorava anteriormente.
A decisão foi mantida pelo Colegiado, posto que,
para a atualização monetária e juros moratórios incidentes sobre o
quantum na fase anterior à expedição do precatório antecedente,
permanecia aplicável o art. 1o-F, da Lei no. 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09, e Lei no 12.703/12, posto que a definição
se encontrava pendente em incidente de Repercussão Geral Tema no
810.
Inconformados,
os
autores
interpuseram
recursos extraordinário e especial (fls. 303/318 e 320/340) buscando
em síntese o afastamento daquela norma para fins de apuração do
montante exato a ser pago.
Ofertadas
as
contrarrazões
(fls.
407/414),
determinou-se o sobrestamento do feito para que se aguardasse o
pronunciamento das Cortes Superiores sobre a matéria (fls. 416/417).
Concluído o julgamento do RE no 870947/SE Tema 810 e do REsp no
1492221/PR Tema 905, os autos foram então devolvidos a esta E.
Câmara para reapreciação da matéria (fls. 419/423).
Este é o relatório.
II) O julgado deve ser parcialmente alterado.
As decisões proferidas no julgamento das ADI ́s
4357 e 4425, inclusive no que tange à modulação de seus efeitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251410-26.2016.8.26.0000 -Voto no 35812 a
4
aplicam-se apenas aos precatórios expedidos ou pagos até março/15.
Portanto, não se amoldam ao caso em tela, que ainda está na fase
anterior à expedição.
Embora a princípio se mostrasse pertinente que
os critérios para atualização e juros antes e depois da expedição do
precatório fossem os mesmos, o que inclusive levou à atribuição de
efeito suspensivo aos aclaratórios opostos contra o acórdão proferido no
julgamento do RE no 870947/SE, o fato é que o Pretório Excelso decidiu
de forma diversa. E ao final concluiu pela rejeição dos embargos de
declaração, devendo a atualização monetária nas condenações impostas
à Fazenda basear-se no IPCA-e sem qualquer modulação. O mesmo não
vale para os juros, pois neste ponto permaneceram válidas as
determinações da Lei no 11.960/09, consoante o decidido pelo C. STF
no julgamento do Tema 810:
“(...) 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251410-26.2016.8.26.0000 -Voto no 35812 a
5
vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina. (...)”
grifos nossos.
No
período
anterior
à
promulgação
da
malfadada Lei no 11.960/09, a apuração do montante deve atender à
fórmula estabelecida pelo C. STJ no julgamento do Tema 905:
“(...) o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
(...) A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório. (...) Condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)” grifos nossos.
A conta ofertada pelos autores embasava-se em
juros de 6% ao ano por todo o período (fls. 126/127), pelo que, neste
particular, havia mesmo excesso em relação às parcelas referentes aos
meses de julho/09 em diante. O mesmo não ocorria em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251410-26.2016.8.26.0000 -Voto no 35812 a
6
atualização monetária. Assim, a conta deve ser refeita nos exatos
termos das decisões emanadas das Cortes Superiores.
De
outro
lado,
cabe
rever
também
a
condenação relativa à verba honorária, por se tratar de situação
excepcional.
Vale dizer: a impugnação ao cumprimento de
sentença apresentada visava a afastar, dos cálculos, os parâmetros
contábeis para juros e correção monetária que se encontravam em
desacordo com a Lei n° 11.960/09. E, à época da sua apresentação
(outubro/2016), assistia razão à Fazenda em impugnar os cálculos que
se encontravam em dissonância com tal diploma normativo, posto que à
época não havia definição do RE no 870.947/SE. Aliás, mesmo após o
julgamento de tal recurso em setembro/17 a indefinição remanesceu,
dada a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração
opostos contra o acórdão. Conservou-se, ainda que momentaneamente,
a presunção de constitucionalidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97 com
redação dada pela Lei n° 11.960/09 e, consequentemente, manteve-
se, temporariamente, a eficácia e a validade de seus dispositivos.
Ou seja, quando da impugnação, a norma
processual aplicável ainda era a Lei n° 11.960/09, já que, pendente a
modulação de efeitos do Tema 810/STF, não se sabia à época a real
extensão da declaração de inconstitucionalidade tanto é verdade que
houve expressa determinação do Eg. Supremo Tribunal Federal para
sobrestar os processos referentes a este Tema até seu julgamento final.
Deste modo, é de se reputar que a
superveniência de decisão que não modulou os efeitos do Tema 810 de
Repercussão Geral (em outubro/19) não pode acarretar ônus à Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251410-26.2016.8.26.0000 -Voto no 35812 a
7
Pública no que toca aos honorários advocatícios, pois, quando da
apresentação da impugnação, assistia-lhe razão ao pugnar pelo
afastamento dos critérios ali fixados.
A atuação em sentido contrário dos patronos da
Fazenda Pública deixando de ofertar impugnação pelo simples temor à
condenação ao pagamento de verba honorária poderia gerar situação
completamente paradoxal: os cálculos apresentados pelos exequentes
poderiam ser homologados e, posteriormente, com o julgamento em
definitivo do Tema 810/STF, se configurar excesso de execução.
E, dentro desse cenário, emerge o dever das
autoridades públicas, incluindo dos magistrados, de aumentar a
segurança jurídica na aplicação das normas (art. 30, LINDB), sob risco
de fazer colapsar o próprio sistema jurídico. A condenação ao
pagamento de verba honorária não pode ignorar que a definição final
das regras de correção só aconteceu após o oferecimento da conta
inicial e da impugnação.
Deste modo, considerando que havia mesmo
excesso, mas apenas em relação aos juros e não na extensão indicada
pela FESP, e em vista dos demais argumentos aqui expostos, mostra-se
agora razoável a redução dos honorários devidos pelos exequentes para
R$2.000,00, observada, se o caso, a gratuidade.
Isto posto, altera-se o v. acórdão para que
dele conste ao final que o recurso deve ser conhecido e provido em
parte, nos termos supra especificados.
VERA ANGRISANI
Relatora